Tribunal: TJSP
Processo: 1001529-55.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva de danos materiais. Sentença de procedência. Interposição de apelação pelos réus. Veículo objeto de contrato de seguro que se envolveu em acidente de trânsito com veículo dos réus. Pagamento de indenização securitária. Sub-rogação da seguradora autora nos direitos do seu segurado. Artigo 786 do Código Civil. Acidente ocorrido por culpa do réu condutor, o qual

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva de danos materiais. Sentença de procedência. Interposição de apelação pelos réus. Veículo objeto de contrato de seguro que se envolveu em acidente de trânsito com veículo dos réus. Pagamento de indenização securitária. Sub-rogação da seguradora autora nos direitos do seu segurado. Artigo 786 do Código Civil. Acidente ocorrido por culpa do réu condutor, o qual perdeu o controle da direção do seu veículo, rodou na pista e, por consequência, parou na contramão de direção da rodovia, provocando, assim, a colisão frontal com o veículo do segurado que nela trafegava. Réu condutor que tem a obrigação de reparar os danos advindos do acidente. Artigos 186 e 927 do Código Civil. Aplicação da teoria da guarda. Ré proprietária do veículo causador do acidente responde solidariamente pela reparação dos danos decorrentes do evento. Análise do montante indenizatório. Fotografias do veículo do segurado indicam que os serviços descritos nas notas fiscais que instruem a petição inicial são compatíveis com os danos causados pelo acidente. Ausência de impugnação específica. Seguradora autora que faz jus ao ressarcimento dos valores das notas fiscais que instruem a inicial, a fim de reparar o prejuízo decorrente do pagamento de indenização securitária ao seu segurado. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001529-55.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DORALICE DA SILVA BISPO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e AGENOR DE
OLIVEIRA BISPO, é apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001529-55.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 17046 - 2/6
Apelação Cível no 1001529-55.2019.8.26.0007
Apelantes: Doralice da Silva Bispo e Agenor de Oliveira Bispo
Apelado: Azul Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo
Voto no 17046
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva de danos materiais.
Sentença de procedência. Interposição de apelação pelos réus. Veículo
objeto de contrato de seguro que se envolveu em acidente de trânsito com
veículo dos réus. Pagamento de indenização securitária. Sub-rogação da
seguradora autora nos direitos do seu segurado. Artigo 786 do Código
Civil. Acidente ocorrido por culpa do réu condutor, o qual perdeu o
controle da direção do seu veículo, rodou na pista e, por consequência,
parou na contramão de direção da rodovia, provocando, assim, a colisão
frontal com o veículo do segurado que nela trafegava. Réu condutor que
tem a obrigação de reparar os danos advindos do acidente. Artigos 186 e
927 do Código Civil. Aplicação da teoria da guarda. Ré proprietária do
veículo causador do acidente responde solidariamente pela reparação dos
danos decorrentes do evento. Análise do montante indenizatório.
Fotografias do veículo do segurado indicam que os serviços descritos nas
notas fiscais que instruem a petição inicial são compatíveis com os danos
causados pelo acidente. Ausência de impugnação específica. Seguradora
autora que faz jus ao ressarcimento dos valores das notas fiscais que
instruem a inicial, a fim de reparar o prejuízo decorrente do pagamento de
indenização securitária ao seu segurado. Manutenção da r. sentença.
Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
113/115, que julgou procedente a ação movida por Azul Companhia de Seguros
Gerais em face de Doralice da Silva Bispo e Agenor de Oliveira Bispo, para
condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 12.397,51, atualizados
monetariamente a partir do desembolso (fls. 50 dia 30.10.2018), e acrescidos
de juros mora de 12% ao ano, a partir da data do evento (04.09.2018 Súmula
no 54 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Irresignados, os réus interpuseram apelação, sustentando, em
síntese, que: o réu Agenor, condutor do veículo, trafegava pela via, em
conformidade com as regras do CTB; na data do acidente havia chovido forte e a
pista estava molhada, conforme comprovado pelas imagens do boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001529-55.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 17046 - 3/6
ocorrência; a pista também estava coberta de óleo devido a outros veículos que
lá trafegavam e que também se acidentaram; o réu condutor não agiu com
imprudência ou negligência; a culpa não deve recair exclusivamente sobre os
réus, já que não tiveram total responsabilidade pelo ocorrido; a culpa também
pode ser atribuída ao segurado, que conduzia seu veículo em pista molhada sem
a devida cautela; as partes envolvidas no acidente entraram em acordo de que
cada um arcaria com seu prejuízo, pois chegaram ao consenso de que o acidente
ocorreu em razão de fato superveniente, qual seja, a pista molhada; o segurado
deu quitação, ainda que verbal, de qualquer débito relativo ao acidente, de modo
que não cabe à seguradora autora pleitear reparação de danos em face dos réus;
ainda que seja reconhecida a culpa exclusiva dos réus, a indenização almejada
pela seguradora autora não merece prosperar; não houve oportunidade de
elaboração de orçamentos para conserto do veículo; o orçamento elaborado
unilateralmente pela seguradora autora determinou um valor excessivo para o
conserto do veículo; não se pode admitir o ressarcimento pretendido, pois não
foram demonstrados os danos efetivamente causados pelos réus; a sentença
deve ser reformada, para julgar improcedente a ação; subsidiariamente, a
condenação deve consistir no ressarcimento dos danos efetivamente causados,
restringindo-se o montante à média mercadológica, descontado o valor pago da
franquia obrigatória (fls. 121/128).
Recurso de apelação tempestivo e isento de recolhimento de
preparo, em razão de os réus serem beneficiários da justiça gratuita (fls. 115).
Houve apresentação de contrarrazões apenas pela microempresa
ré (fls. 230/234).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual, nos
termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que o veículo Chevrolet/Astra,
placa DWG-5213, objeto do contrato de seguro firmado entre a seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001529-55.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 17046 - 4/6
autora e o segurado Antônio Manoel, envolveu-se em acidente de trânsito com
veículo Fiat/Uno, placa NYF-1838, de propriedade da ré Doralice e conduzido
pelo réu Agenor.
Verifica-se também que a seguradora autora pagou ao seu
segurado indenização securitária no valor necessário à reparação dos danos
sofridos pelo veículo objeto do contrato de seguro (R$ 12.397,51).
E, em razão da sub-rogação nos direitos do seu segurado, na
forma do artigo 786 do Código Civil, a seguradora autora ajuizou a presente
ação regressiva em face dos réus, imputando-lhes a reponsabilidade pela
ocorrência do acidente e a consequente obrigação de ressarcimento dos danos
materiais suportados em decorrência do evento.
A ação regressiva foi julgada procedente, na forma da r. sentença
de fls. 113/115.
Inconformados, os réus interpuseram a apelação ora analisada,
pugnando pela improcedência da ação. Subsidiariamente, pugnaram pela
redução do montante indenizatório.
As pretensões dos réus não merecem acolhimento, conforme os
fundamentos a seguir aduzidos.
Depreende-se dos autos que o veículo objeto do contrato de
seguro estava trafegando pela Rodovia Fernão Dias, sentido Minas Gerais, e, ao
realizar curva à esquerda, veio a colidir frontalmente com o veículo dos réus, o
qual se encontrava na contramão da referida rodovia, após seu condutor ter
perdido o controle da direção e rodado na pista.
Com efeito, as fotografias constantes no boletim de ocorrência
indicam que o acidente ocorreu em um dia chuvoso e que, por esta razão, a
pista se encontrava molhada (fls. 27/29).
No entanto, a condição de pista molhada, por si só, não é
suficiente para justificar a perda do controle de direção pelo réu condutor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001529-55.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 17046 - 5/6
eximi-lo de responsabilidade, mormente porque, diante de tal situação, cabia a
ele trafegar com cautela redobrada, a fim evitar a ocorrência de acidentes.
Ademais, os réus não apresentaram qualquer prova apta a
sustentar a alegação de que a perda do controle de direção do seu veículo tenha
sido provocada pelo óleo derramado na pista por outros veículos, ônus que lhes
incumbia, conforme os termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, de sorte
que deve ser afastada a alegação de excludente de responsabilidade por culpa de
terceiro.
Além disso, a ocorrência do acidente não deve ser atribuída à falta
de cautela do segurado, pois, pelo princípio da confiança, norteador da dinâmica
do trânsito, não se poderia exigir que ele tomasse precauções para evitar a
colisão frontal com um veículo parado na contramão da rodovia, especialmente
porque o choque se deu logo após uma curva à esquerda, o que, certamente,
prejudicou a visualização do veículo que interceptou a sua trajetória.
Igualmente, afasta-se a alegação de celebração de acordo verbal
para que cada envolvido no acidente arcasse com seus respetivos prejuízos, pois
não há nos autos qualquer prova de composição das partes nesse sentido, ônus
que também incumbia aos réus, conforme os termos do artigo 373, inciso II, do
CPC/2015.
Dessa maneira, infere-se que o acidente ocorreu por culpa do réu
condutor, o qual perdeu o controle da direção do seu veículo, rodou na pista e,
por consequência, parou na contramão de direção da rodovia, provocando,
assim, colisão frontal com o veículo do segurado que nela trafegava.
Por ter sido culpado pela ocorrência do acidente, o réu condutor
tem a obrigação de reparar os danos dele advindos, conforme os artigos 186 e
927 do Código Civil.
E, em razão da aplicação da teoria da guarda, a ré proprietária do
veículo causador do acidente responde solidariamente pela reparação dos danos
decorrentes do referido evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001529-55.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 17046 - 6/6
Fixada tal premissa, passa-se à análise do montante indenizatório.
As fotografias do veículo do segurado indicam que os serviços
descritos nas notas fiscais que instruem a petição inicial são compatíveis com os
danos causados pelo acidente.
E, apesar da alegação de valor excessivo, os réus não apontaram
especificamente quais dos serviços descritos nas notas fiscais seriam
desnecessários à reparação dos danos decorrentes do acidente.
Assim, diante da ausência de impugnação específica, verifica-se
que a seguradora autora faz jus ao ressarcimento dos valores das notas fiscais
que instruem a inicial (R$ 1.344,75 + R$ 11.052,76 = R$ 12.397,51), a fim de
reparar o prejuízo decorrente do pagamento de indenização securitária ao seu
segurado.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Descabida a majoração dos honorários advocatícios, pois já
arbitrados em percentual máximo.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator